Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LIMINAR. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias ao locatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da medida liminar de desocupação na ação de despejo estão presentes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. O adquirente de imóvel locado poderá denunciar o contrato com o prazo de noventa (90) dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. A denúncia será exercitada em noventa (90) dias contados do registro da venda ou do compromisso com a presunção de concordância na manutenção da locação após esse prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A concessão de medida liminar em ação de despejo exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. O adquirente de imóvel locado pode denunciar o contrato com o prazo de noventa (90) dias para a desocupação voluntária, exceto nas hipóteses em que a locação for por prazo determinado e o contrato prever cláusula de vigência em caso de alienação averbada junto à matrícula do imóvel”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 8o, caput e § 2o, e 59, § 1o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 071031-09.2019.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 11.12.2019; TJDFT, AI 0704739-42.2019.8.07.0000, Rel. Des(a). Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 10.7.2019.